Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715737-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINETE DA COSTA SANTOS AGRAVADO: MARIA PAES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCINETE DA COSTA SANTOS contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, no Inventário no 0000849-85.2014.8.07.0009 movido por MARIA PAES CARDOSO, decotou as despesas inerentes ao veículo VW/Voyage, Placa JEG1350 do inventário e determinou sua entrega à inventariante, sob pena de busca e apreensão. Nas razões recursais (ID 116734953), narra ter vivido em união estável com o autor da herança de agosto 1993 até a data do seu falecimento, em 30 de novembro de 2013. Contudo, restou reconhecido judicialmente somente até julho de 2010. Alega ter efetuado o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas do financiamento do veículo supracitado, vencidas após o falecimento, ante o risco de prejuízo decorrente da mora do contrato e suas consequências legais e o dever de preservação do espólio, porquanto estava na condição de inventariante dos bens deixados pelo de cujus. Em virtude das despesas acima descritas, além dos custos com o funeral, requereu a habilitação para a satisfação de tais créditos no esboço de partilha, não tendo a agravada impugnado especificamente os comprovantes, resumindo-se a alegação de ter a agravante adimplido tais obrigações “por desejo próprio”. Sustenta ter a decisão objurgada deixado de reservar valor suficiente ao pagamento da dívida relativa ao veículo, resguardando apenas para quitação dos débitos inerentes às despesas funerárias, sob o fundamento de não permitir o rito processual da ação de inventário dilação probatória, devendo as questões que não foram previamente comprovadas serem remetidas às vias ordinárias. Aduz haver documentos suficientes comprovando seu direito e, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, deve a vexata quaestio ser dirimida nos próprios autos do inventário, sem a necessidade de novo processo e produção de provas. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Considerando que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita nos autos originários, determinei a comprovação da necessidade do benefício ou o recolhimento do preparo em dobro (ID 16894183). A recorrente trouxe documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência na petição de ID 17150808. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. Considerando poder o pedido ser realizado a qualquer tempo e instância judiciária e que os documentos acostados e alegações da agravante apontam pela necessidade do benefício no momento, defiro o pedido de gratuidade de justiça somente para o presente agravo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que decotou as despesas inerentes ao veículo VW/Voyage, Placa JEG1350 do inventário e determinou sua entrega à inventariante, sob pena de busca e apreensão. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Do cotejo dos autos originários, verifica-se haver necessidade de dilação probatória quanto as despesas alegadas pela agravante em relação ao veículo inventariado. Nesse caso, parece-me acertada a decisão objurgada ao dispor pelo descabimento da discussão no inventário, tendo em vista rezar o artigo 612 do CPC que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Ademais, não constato a urgência do feito, porquanto inexiste risco imediato ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Malgrado a decisão hostilizada tenha contrariado os interesses da agravante, consignou o andamento do feito à preclusão do decisum. Nesse contexto, afigura-se desnecessária a suspensão almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator